Tribunal: TJSP
Processo: 1116892-10.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000756684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116892-10.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WOLNEY LAERT FREIRE DE MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1116892-10.2016.8.26.0100 -Voto no 14.590
2
VOTO No 14.590
Proc. 1116892-10.2016.8.26.0100
Comarca de São Paulo / 7a. Vara cível Central
Apelante: Wolney Laert Freire de Macedo
Apeladas: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais e Seguradora
Líder dos Consórcios de Seguros DPVAT
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - Ação indenizatória
fundada em sequelas indenizáveis em decorrência de
acidente de trânsito - Laudo oficial que atesta inexistência
de incapacidade física enquadrada na legislação vigente,
após a alta médica - Inexistência de razão para repetição da
prova - Manutenção da sentença que julgou improcedente a
ação - Recurso improvido.
Ação indenizatória lastreada em danos ocorridos em
acidente de trânsito foi julgada improcedente na r. sentença de f.
240/2, condenado o autor em despesas processuais e honorários
de advogado de R$ 1.000,00, com a ressalva da gratuidade.
O vencido recorre para inverter o resultado, insistindo
em que há sequelas indenizáveis em decorrência do acidente e é
por isso que impugnou o laudo oficial, pretendendo que se faça
uma nova avaliação a este título, lembrando que este seguro
possui um cunho de natureza social.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1116892-10.2016.8.26.0100 -Voto no 14.590
3
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Não obstante a gravidade inicial para o demandante
em relação aos ferimentos sofridos em acidente de trânsito, a
perícia levada a efeito concluiu que ele teve alta ortopédica em
junho de 2018, sem sequelas indenizáveis.
Aliás, isto ocorre felizmente para ele.
Não há elemento probatório algum a aconselhar a
realização de uma nova perícia, como pretendido, devendo
prevalecer as conclusões da perícia oficial, que reafirmam não ter
havido quadro sequelar em função do acidente.
A ação era mesmo improcedente.
Por conseguinte, nega-se provimento ao recurso,
ficando elevada a verba honorária arbitrada na sentença para
12% do valor da causa, com a ressalva da gratuidade.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
DESEMBARGADOR